Tribunal: TJES
Processo: 5002990-65.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002990-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: CHRISTINE FURTADO RIBEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002990-65.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EBAZAR.COM.BR. LTDA e OUTRO

RECORRIDO
: CHRISTINE FURTADO RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA FRAUDULENTA VIA PLATAFORMAS DIGITAIS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação proposta por Christine Furtado Ribeiro em face de Ebazar.com.br Ltda. Alega a autora ter adquirido, por meio da plataforma Mercado Livre, três aparelhos de ar-condicionado pelo valor total de R$ 4.256,70, com pagamento efetuado via PIX, intermediado pelo sistema Mercado Pago. No entanto, afirma que a compra foi posteriormente cancelada. Após o cancelamento, o vendedor teria solicitado novo pagamento diretamente por meio de uma chave PIX fornecida fora da plataforma, sem que os produtos fossem entregues. Assim, ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

2.
A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 4.256,70 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. A corré Ebazar.com.br Ltda. interpôs recurso inominado, para seja reformada a sentença julgando improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Consiste em saber se o recurso inominado pode ser conhecido, considerando os requisitos de tempestividade e regularidade formal previstos na Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida.

5.
Sendo assim, nota-se nos autos, na conformidade da Lei 11.419/2006, que a
intimação eletrônica
em relação à sentença, realizada por meio do próprio sistema (art. 5º), restou registrada automaticamente em 04/09/2024 (id 10464234 - id de origem 50055392), de modo que, a partir de então, restou iniciado o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso, conforme os artigos 12-A e 42,
caput
, da Lei nº 9.099/95, sendo finalizado em 20/09/2024. No detalhe, a referida intimação eletrônica foi direcionada ao Dr. JULIANO RICARDO SCHMITT, OAB/SC 20875 - patrono único das requeridas (EBAZAR.COM.BR. LTDA e MERCADOPAGO) -, de modo que a contagem do prazo recursal iniciou-se para ambas as demandadas.

6.
A despeito da certidão do Juízo de origem em sentido contrário, tem-se que o recurso é manifestamente
intempestivo
, porquanto o seu protocolo somente ocorreu em 27/09/2024. Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal não havia feriado algum (https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/), tampouco se tinha notícia de indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos a justificar a suspensão dos prazos, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/).

IV. DISPOSITIVO

7. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO
, em razão de sua intempestividade, com manutenção da sentença de procedência por seus próprios fundamentos.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)